Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702362-66.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: P.B.D.S. EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por M.C D.S. (ID no 52431637) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ora embargada. 2. Após a manifestação do Ministério Público em relação ao recurso de apelação, o autor juntou petição para ratificar as contrarrazões anteriormente apresentadas. Na mesma oportunidade, anexou laudos médicos atualizados, sem informar que o médico assistente alterou o fármaco, que também possui o canabidiol como princípio ativo. 3. Nas razões dos embargos de declaração, informa que a troca ocorreu porque a distribuidora parou a operação no Brasil. Contudo, tal informação não pode ser extraída do laudo de ID no 50835820. 4. Intime-se o embargante para apresentar novo laudo médico para esclarecer se a prescrição é nova opção terapêutica ou apenas mudança de laboratório, no prazo de 5 dias. 5. Após, dê-se vista a embargada, por igual prazo. 6. Ouça-se o Ministério Público. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO